Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-40.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Apenas revela-se viável a suspensão do processo, em caso de composição das partes, consoante previsto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que já houve a perfectibilização da relação jurídica processual, por intermédio da citação válida da parte executada, ou ante o seu comparecimento espontâneo aos autos. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da citação da requerida torna a parte autora carecedora de ação pela perda superveniente do interesse de agir, devendo ser extinto o processo sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJDFT.